Tribunal: TJDFT
Processo: 0740109-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos, etc. Da análise dos autos, verifica-se que o presente apelo do BANCO DO BRASIL SA não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Intime-se, portanto, o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator